Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705658-40.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AMBEV S.A. APELADO: AMBEV S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora/apelante AMBEV S.A., para que, no prazo de 5 dias: (i) esclareça a divergência entre a representação numérica do código de barras indicada na guia de preparo recursal (24349406, p.2) e o número correlato que consta no comprovante de pagamento (ID 24349406, p.3), bem como (ii) comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator